Tribunal: TJDFT
Processo: 0718670-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS EM ATRASO. IMÓVEL OBJETO DE CESSÕES DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO (AUTOR) PARA A AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação em atraso.

2. Defere-se a gratuidade de justiça uma vez comprovados rendimentos módicos, autorizando a conclusão pela incapacidade para o custeio das despesas processuais. No entanto, como o benefício não foi requerido na instância de origem a gratuidade ora deferida apenas tem seus efeitos nesta instância recursal (efeitos ex nunc), não alcançando, portanto, condenações em custas e honorários advocatícios da sentença.

3. A alegação de simulação da cessão de direitos sobre o imóvel não foi submetida ao Juízo de origem e caracteriza inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso no ponto, sob pena de supressão de instância.

4. O autor figura no contrato de locação como locador, e os instrumentos de cessão de direitos colacionados aos autos, cuja validade não foi infirmada pelos réus, evidenciam ser a parte autora cessionária dos direitos sobre o bem, caracterizando-a, pois, como parte legítima para vindicar os aluguéis inadimplidos e demais encargos da locação devidos pelos réus.

5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.